Tribunal: TJDFT
Processo: 0701251-49.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO LEGAL DE PREFERÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c inexigibilidade de débito, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a ré revise as faturas de consumo de água dos meses de abril, maio e dezembro de 2023, com a aplicação do desconto previsto no art. 118 da Resolução no. 14, da ADASA e considerando a média de consumo. O recurso busca a reforma da decisão para que seja reconhecida a sucumbência mínima da autora, com condenação integral da apelada às custas e honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor do proveito econômico obtido, em vez do valor da causa; e (ii) estabelecer se a autora decaiu de parte mínima do pedido, de modo a atrair a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece uma ordem legal de critérios para a fixação dos honorários advocatícios, privilegiando o valor da condenação, seguido do proveito econômico obtido e, apenas subsidiariamente, o valor da causa.
4. Constatando-se que a revisão das faturas de consumo de água meses de abril e maio de 2023 resulta em um proveito econômico líquido e certo de R$ 11.461,10, valor que corresponde a aproximadamente 94,75% do total da causa (R$ 12.107,73), impõe-se a fixação dos honorários com base nesse montante.
5. A sucumbência mínima da autora se configura quando o decaimento de seu pedido é ínfimo, conforme critério tanto quantitativo quanto qualitativo. A exclusão da fatura de dezembro de 2023, no valor de R$ 636,46, por força de limitação normativa (Resolução ADASA no 14/2011), representa apenas 5,25% do valor atribuído à causa.
6. Em ações revisionais semelhantes, tem-se admitido a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC quando a parte autora obtém mais de 90% do proveito econômico pretendido, sendo, assim, devida a condenação integral da ré aos ônus sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A fixação dos honorários advocatícios deve observar a ordem de preferência do art. 85, § 2o, do CPC, utilizando-se o valor do proveito econômico obtido quando for possível sua mensuração.
2. Caracteriza-se sucumbência mínima quando a parte autora obtém êxito superior a 90% do valor da causa, ainda que tenha parcialmente decaído em razão de limitações normativas, devendo a parte ré arcar integralmente com as custas e honorários advocatícios.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, e 86, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1677842, 0708439-81.2019.8.07.0014, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 15/03/2023, DJe 03/04/2023; Acórdão 1210425, 0703634-10.2018.8.07.0018, Rel. Des. Ana Cantarino, 8a Turma Cível, j. 16/10/2019, DJe 29/10/2019; Acórdão 1803950, 0702330-62.2021.8.07.0020, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 24/01/2024, DJe 31/01/2024.